Tribunal: CARF
Processo: 14098.720008/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2011
MULTA. ENTREGA DE ARQUIVO DIGITAL. INTIMAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. PENALIDADE. MENOS GRAVOSA. LEI INTERMEDIÁRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Relativamente às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à data da infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao autuado, mesmo que essa lei já não esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14098.720008/2014-72
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.564 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
ASA ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2011
MULTA. ENTREGA DE ARQUIVO DIGITAL. INTIMAÇÃO. FALTA DE
ATENDIMENTO.
PENALIDADE.
MENOS
GRAVOSA.
LEI
INTERMEDIÁRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Relativamente às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva, aplica-
se a lei intermediária que, posteriormente à data da infração, estabeleça
penalidade mais benéfica ao autuado, mesmo que essa lei já não esteja mais em
vigor por ocasião da sua aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2402-005.995 (efls. 163/180), e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da
2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Multa - Arquivos Digitais Contábeis -
Formato de Apresentação. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ARQUIVOS DIGITAIS. INOBSERVÂNCIA AO
DISPOSTO EM ATO DA RFB. MULTA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720008/2014-72
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 14098.720008/2014-72

A apresentação de arquivos digitais em desacordo com o estabelecido em ato da
Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB impõe a aplicação da multa prevista no art.
12 da Lei no 8.218/2001.
[...]
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Neste tocante, em seu recurso especial, o contribuinte basicamente alega que:
- quando muito, deixou de apresentar os documentos exigidos, mas mantém escrituração
digital, devendo ser afastada a multa do artigo 12, inciso I, da Lei no 8.218/1991 e,
sucessivamente, ser aplicada a do artigo 57, inciso II, da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, o que desde já se requer.
Foi rejeitado o agravo interposto pelo sujeito passivo, que visava a propiciar o
conhecimento das demais matérias suscitadas no seu recurso especial, mantendo-se, portanto, o
seguimento parcial, relativo à matéria supra mencionada.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais basicamente alega que a
multa aplicável é aquela prevista no art. 12, inc. I, da Lei 8218/91, aplicada pela fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
2
Retroatividade benigna
Discute-se nos autos se é cabível a retroatividade benigna da multa prevista no art.
57, inc. II, da Medida Provisória (MP) 2.158-35/01, ao invés da multa estatuída no art. 12, inc. I,
da Lei 8218/91, penalidade última que foi aplicada pela fiscalização. Para maior clareza, vale
transcrever os dispositivos legais retro mencionados:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será intimado
para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração digital ou para prestar
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 14098.720008/2014-72

esclarecimentos, nos prazos estipulados pela autoridade fiscal, que nunca serão
inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias: R$ l.000,00 (mil reais) por mês-calendário;
(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário; (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos
para a apresentação dos registros e respectivos arquivos; (Redação dada pela Lei no
13.670, de 2018)
A propósito, veja-se que o recurso não foi admitido em relação às nulidades
suscitadas, tampouco no que diz respeito ao princípio do não confisco, à inexistência de infração
etc., de forma que a controvérsia a ser resolvida é apenas aquela transcrita acima.
No caso dos autos, os fatos que ensejaram a aplicação da multa foram os
seguintes:
Como informado acima, para a consecução do procedimento fiscal, foram solicitados da
Fiscalizada os documentos pertinentes, entre os quais, os arquivos digitais relativos às
notas fiscais de entradas, exceto as eletrônicas, já que estas últimas seriam obtidas junto
ao SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
Os arquivos foram entregues via o meio físico CD/DVD. Entretanto, não se
encontravam validados pelo SVA - Sistema de Validação de Arquivos, estando apenas
autenticados pelo mesmo sistema e acompanhados do competente Recibo de Entrega.
Ressalta-se, por oportuno, que a validação é a verificação da conformidade do leiaute
dos arquivos entregues pelo contribuinte, com o leiaute padrão estabelecido nos
normativos vigentes.
Deste modo, foi lavrado o Termo de Constatação e Reintimação Fiscal, relatando o
ocorrido e solicitando novamente os arquivos digitais, desta feita, referente aos Livros
de Registro de Entradas de Mercadorias, haja vista a empresa os possuir em meio
eletrônico, já que os apresentou em arquivos TXT. Na tentativa de dirimir de vez a
questão, foram prestadas nesta reintimação, informações detalhadas dos procedimentos
atinentes à validação dos arquivos digitais no SVA.
Novamente a empresa enviou os arquivos apenas com a autenticação, tanto que
encaminhou unicamente o recibo de entrega da autenticação, pior, o meio físico da
entrega (CD/DVD) chegou danificado, sem qualquer possibilidade de utilização, já que
a empresa o encaminhou pelos correios de Brasília-DF a Cuiabá-MT, em um simples
envelope de papel.
Agindo desta forma, a empresa infringiu ao disposto nos §§ 3o e 4o do Art. 11 da Lei
8.218/91, com a redação dada pela Medida Provisória 2.158, de 24/08/2001.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 14098.720008/2014-72

Como se pode ver, a empresa não foi autuada por deixar de escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal de forma eletrônica, mas sim porque
apresentou os arquivos digitais relativos às notas fiscais de entradas sem validação pelo SVA -
Sistema de Validação de Arquivos e através de CD/DVD ( mídia) danificado, o que equivale,
sim, à falta de entrega dos arquivos solicitados. Logo, são aplicáveis as seguintes conclusões do
Parecer Normativo RFB 3/13, corroborado pelo Parecer Normativo COSIT 3/15:
Conclusão
10.
Em conclusão:
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada pela Lei
no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração
digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando exigido o sistema
de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em vigência;
No voto condutor do acórdão recorrido, constou a seguinte afirmação:
De mais a mais, diferentemente do que aduz a recorrente, a conduta da qual decorreu a
aplicação da multa não tem relação com a não entrega de documentos solicitados pela
Fiscalização, mas pela entrega de arquivos digitais danificados e sem a devida
validação, ou seja, em desacordo com o ADE COFIS no 15/2001 (ato reclamado pelo §
3o do art. 11 da Lei no 8.218/2011). Desse modo, correta a autoridade autuante ao
aplicar a multa do art. 12 da mesma lei, eis que o caput desse dispositivo estabelece
solenemente que a inobservância do disposto no artigo precedente (art. 11) acarretará a
imposição da penalidade prevista em seu inciso I.
Ora, nos termos do Parecer Normativo, o aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei
no 8.218, de 1991, é deixar de escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal quando exigido o sistema de processamento eletrônico. A acusação fiscal, entretanto, em
nenhum momento assevera que o sujeito passivo não teria escriturado livros ou elaborado os
documentos de forma eletrônica, sendo elucidativo, nesse contexto, o seguinte item do Parecer:
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da Lei no
8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não apresentação de
arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas que comprovem que a
escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001. O mero indício sem a comprovação da falta da escrituração digital enseja a
aplicação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, em respeito ao art. 112, inciso II, do
CTN;
Quer dizer, durante a vigência de tal Parecer, a aplicação da multa cominada pela
fiscalização estava necessariamente condicionada à demonstração inequívoca de falta da
escrituração digital e de elaboração dos documentos. A despeito disso, e no caso concreto, a
autoridade fiscal acusou o contribuinte de ter entregado os arquivos sem validação e em mídia
defeituosa, o que, a meu ver, jamais pode ser tomado como falta de escrituração e/ou elaboração
de documentos, mas sim como falta de entrega dos arquivos e demonstrativos correspondentes.
Ou seja, embora os fatos geradores sejam relativos ao período de 2009 a 2011, a
Lei 12766/2012, que deu nova redação ao art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, estabelecendo
uma penalidade mais benéfica em relação à falta de apresentação dos arquivos digitais, deve ser
aplicada retroativamente, conforme previsão expressa do art. 106, inc. II, alínea c, do Código
Tributário Nacional – CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 14098.720008/2014-72

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Em sendo assim, e conforme o paradigma indicado pelo sujeito passivo, entendo
que o recurso especial deve ser provido para, em face da retroatividade benigna do art. 57, inc. II
da MP 2.158-35, com a redação da Lei 12766/12, reduzir o valor da multa para R$ l.000,00 (mil
reais) por mês-calendário. Veja-se:
Número do Processo
15540.720380/2013-95
Contribuinte
HNK BR BEBIDAS LTDA.
Tipo do Recurso
RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão
17/05/2016
Relator(a)
MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
No Acórdão
3402-003.069
Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para, em face da retroatividade benigna do art. 57, II da Medida
Provisória no 2.158-35 na redação dada Lei no 12.766/2012, reduzir o valor da multa ao
montante de R$12.000,00 (doze mil reais). Vencidos os Conselheiros Diego Diniz
Ribeiro e Carlos Augusto Daniel Neto, que deram provimento parcial para aplicar a
retroatividade benigna em relação ao dispositivo legal mais genérico por ser mais
benéfico ao contribuinte. Sustentou pela recorrente a Dra. Daine Abrosino, OAB/SP
294.123.
(assinado digitalmente)
Antonio Carlos Atulim - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antonio Carlos Atulim, Jorge
Olmiro Lock Freire, Valdete Aparecida Marinheiro, Maria Aparecida Martins de Paula,
Thais De Laurentiis Galkowicz, Waldir Navarro Bezerra, Diego Diniz Ribeiro e Carlos
Augusto Daniel Neto.

Ementa(s)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 17/12/2012
Ementa:
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.564 - CSRF/2a Turma
Processo no 14098.720008/2014-72

MULTA.
ENTREGA
DE
ARQUIVO
DIGITAL.
INTIMAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO. PENALIDADE. MENOS GRAVOSA. LEI INTERMEDIÁRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Relativamente às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva, assim como no
direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à data da infração,
estabeleça penalidade mais benéfica à contribuinte, mesmo que essa lei já não
esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação.
Recurso Voluntário provido em parte
Por fim, e por ora, entendo inaplicável o inc. II do referido art. 57, com a redação
da Lei 12873/13, porque se trata de norma genérica de não atendimento à intimação para cumprir
obrigação acessória ou prestar esclarecimentos, que não pode prevalecer sobre a norma
específica relativa à não entrega de arquivos digitais, de conformidade com o art. 2o, § 2o, da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo, para reduzir o valor da multa para R$ l.000,00 (mil reais) por mês-calendário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital